Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706770-93.2023.8.07.0000 Agravante(s) Nayara Terra De Souza Agravado(s) José Fernandes De Souza Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nayara Terra de Souza, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença (proc. 0701826-89.2021.8.07.0009), que não a admitiu seu ingresso como terceira interessada na fase executiva da demanda ajuizada pelo agravado, JOSE FERNANDES DE SOUZA, em desfavor de sua ex-esposa NEUZA FERREIRA TERRA, que é genitora da agravante. O presente recurso foi distribuído por prevenção, tendo em vista anterior distribuição a esta Relatoria do agravo de instrumento (0706618-45.2023.8.07.0000), interposto por NEUZA FERREIRA TERRA contra a mesma decisão para, em cumprimento de sentença, arguir a nulidade de sua citação na fase de conhecimento da ação de extinção de condomínio proposta em seu desfavor por JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, seu ex-marido. Trata-se, na origem, de demanda em que o agravado pleiteia a extinção de condomínio sobre imóvel que tem em copropriedade com NEUZA FERREIRA TERRA. Em síntese, a narrativa inicial indica ter o autor adquirido, em 19/9/2001, o lote 04 do conjunto 10 da quadra 316, em Samambaia/DF, sendo que, “em 6/9/2010, resolveu doar o percentual de 50% (cinquenta por cento) à então esposa e ora Requerida.” Acrescenta que, com a separação do casal, foi acordada a venda do patrimônio comum, mas “a Requerida agora se nega a sair do imóvel e a colocá-lo à venda, passando a usufruir do bem como se só seu fosse”. Ao final, pede a “a procedência dos pedidos, julgando EXTINTO O CONDOMÍNIO”, com a “avaliação do imóvel por perito oficial e a expedição de mandado de desocupação possibilitando a venda particular do imóvel”. (Id 83312818, do processo de referência). NEUZA FERREIRA TERRA, ré na ação de extinção de condomínio, teve decretada sua revelia. O pedido foi julgado procedente por sentença publicada no DJe de 9/9/2021. Por decisão de mérito o condomínio foi extinto, tendo o juízo determinado a alienação em hasta pública do imóvel ou dos direitos que sobre ele tivessem as partes, “repartindo-se o valor obtido (...), na proporção declinada na sentença, de 50% para cada um, após abatidos os valores derivados da venda judicial.” (Id 102264899, do processo de referência) Em 16/9/2021, a ré, assistida pela Defensoria Pública, ingressou nos autos requerendo gratuidade de justiça, e, em 3/10/2021, peticionou dando "ciência da Sentença, sem recurso" (Id 103362315 e 104152951, do processo de referência). Transitada em julgado a sentença, em 25/8/2022 foi juntado ao processo ofício da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 134800627, do processo de referência) solicitando o arresto no rosto dos autos de créditos titularizados por José Fernandes de Souza, em favor da agravante, Nayara Terra de Souza, filha dos ora litigantes, como garantia de pagamento de indenização por danos morais postulada no processo n. 0713160-86.2022.8.07.0009. Em 29/8/2022, foi efetivada a “PENHORA NO ROSTO DOS PRESENTES AUTOS ELETRÔNICOS, sobre eventuais créditos que pertençam a JOSE FERNANDES DE SOUZA - CPF/CNPJ: 182.685.281-68, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como cadastramento de penhora no sistema informatizado para garantia do Juízo, nos moldes do artigo 838 do CPC e da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 deste Tribunal.” (Id 135161781, do processo de referência). Em 8/12/2022, a agravante, Nayara Terra de Souza, requereu sua admissão como terceira interessada no cumprimento de sentença (Id 144801853, do processo de referência), tendo requerido, ainda, tutela provisória de urgência para suspender a alienação judicial do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio. Aduziu, em suma, ser dito bem a única garantia de pagamento da indenização por danos morais que postulou em desfavor de seu pai, o ora agravado. Disse se tratar de garantia para a liquidação da sentença penal que o condenou. Posteriormente, em 14/12/2022, a ré peticionou sustentando, em resumo, a nulidade de sua citação na fase de conhecimento da ação de extinção de condomínio. Em síntese, responsabilizou seu ex-marido por “danos psicológicos” que suportou. Alegou não ter compreendido que sua citação fora efetivada por WhatsApp. Na sequência, foi prolatada a decisão objeto deste agravo de instrumento e do agravo de instrumento interposto pela ré Neuza Ferreira Terra (0706618-45.2023.8.07.0000). O Juízo a quo não admitiu o ingresso da agravante como terceira interessada no cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de tutela provisória por ela deduzido, conforme fundamentos adiante transcritos (Id 147294748, do processo de referência): (...) Por outro lado, indefiro os pedidos de ingresso como terceira interessada e de tutela provisória de urgência requerida por Nayara Terra de Souza, pois seu pedido não possui relação jurídica com a causa de pedir deste processo que a autorize a intervir. Ademais, em caso de eventual alienação do bem, existe penhora no rosto dos autos em relação aos valores cabíveis ao requerente, realizada em cumprimento à decisão exarada da 2a Vara Cível de Samambaia (ID. 135161772), no qual tramita processo em que contende com Nayara Terra de Souza. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da alienação judicial. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados (Id 149422944, do processo de referência) Nesta sede, a agravante, em preliminar, pede gratuidade judiciária. Alega não dispor de condições para suportar as despesas do processo, “em face da sua situação atual a qual se submete a tratamento médico psicológico e está desempregada.” No mérito, pede sua habilitação, como a terceira interessada e, em tutela provisória da urgência, a suspensão da alienação do imóvel, “visto que o Agravado nada receberá sobre a alienação judicial do bem, não haverá utilidade alguma promover a alienação”. Destaca que “possui interesse jurídico pois reside com a genitora no imóvel, Senhora Neuza Ferreira Terra, na companhia de mais 2 irmãos, filhos do Agravado, sendo um menor de idade, visto que também possui interesse na promoção de usucapião familiar, pois cuida do imóvel e se comporta como coproprietária, desde a saída do Agravado”. Ao final, pede o seguinte: a) A concessão dos BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) o deferimento de admissão de terceira interessada; d) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata SUSPENSÃO da alienação do imóvel em questão; e) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; f) o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada (ID 147294748 dos autos 0701826- 89.2021.8.07.0009) para que seja admitida a habilitação da terceira interessada nos autos do processo no 0701826- 89.2021.8.07.0009, bem como que seja suspensa a pretensa alienação do imóvel situado na Quadra 316, conjunto 10, lote 03, Samambaia Sul em hasta pública, visto que o Agravado nada receberá sobre a alienação judicial do bem, não haverá utilidade alguma promover a alienação do imóvel em comento. Sem preparo diante do pedido de gratuidade da justiça. Pela decisão de Id 44190355 foi indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, e determinado o recolhimento do preparo. Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 44607280), foram eles rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 46681803. Em seguida, na petição catalogada no Id 46963105 a agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT.] Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora